Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719406-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Incorporação Garden Ltda em Recuperação Judicial Embargado: Residencial Giardini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Incorporação Garden Ltda em Recuperação Judicial contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 74609346). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator